Tribunal: TJBA
Processo: 8010168-41.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010168-41.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA GILVANETE DE GOES Advogado(s): IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS ANJOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. SERVIDOR INATIVO. INGRESSO ANTES DA EC 41/2003. ATO DE APOSENTADORIA. FUNDAMENTO NAS REGRAS TRANSITÓRIAS DA EC 47/05. DIREITO À PARIDADE. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BÁSICO DO PROFESSOR. 40 HORAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I – Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia, uma vez que detém a competência para a gestão e execução da política de recursos humanos. II - Prescrição do fundo do direito. O não reajuste dos vencimentos da Impetrante ao piso salarial nacional configura ato omissivo, de modo que a obrigação controvertida é de trato sucessivo, razão pela qual inaplicável o art. 1º do Decreto 20.910/32. Somente as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação podem ser abraçadas pelo instituto da prescrição; III – Decadência. O não reajuste dos vencimentos da Impetrante ao piso salarial nacional se configura como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do mandamus se renova mês a mês. IV – O cerne da vexata quaestio reside no pedido de reconhecimento do direito à percepção do piso salarial nacional dos profissionais do magistério previsto na lei 11.738/2008 aos proventos de aposentadoria da impetrante. V – No caso dos autos, verifica-se que a concessão da aposentadoria da impetrante, que ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 20/1998 e da Emenda Constitucional n.41/2003, foi fundamentada nas regras de transição insertas no artigo 6° da Emenda Constitucional 41/03 combinado com os artigos 2° e 5° da Emenda Constitucional 47/05, do que se extrai o seu direito à percepção das vantagens remuneratórias deferidas em caráter geral aos ativos. Precedentes desta Egrégia Corte de Justiça. VI – A lei 11.738/2008, que teve sua constitucionalidade ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, foi expressa em consignar a incidência do piso salarial para as aposentadorias dos profissionais que sejam alcançados pelo artigo 7º da Emenda Constitucional no 41/2003 e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005, conforme se infere da leitura do §5º do artigo 2º do referido diploma legal. VII – O piso deve ser vinculado ao vencimento/subsídio básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo. Precedentes desse Egrégio Tribunal. VIII – Concessão da Segurança, para reconhecer o direito à implantação do piso salarial nacional do magistério, referente à carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, ao subsídio/vencimento básico da impetrante e o respectivo reajuste das parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo, incluindo o recebimento das diferenças apuradas a partir da data da impetração do presente mandamus, as quais devem ser atualizadas com juros de mora e correção monetária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8010168-41.2022.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, MARIA GILVANETE DE GOES e como impetrado, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador(BA)____de ______ de 2023. Presidente José Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça 7